Tribunal: STJ
Processo: 0031341-79.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1070212 - PR(2026/0031341-6)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: ESMAELO FAYAD PORTES
ADVOGADOS
: THIAGO LUIZ PORTES WENDLING - PR062129
DANIEL PERIZONIUS GIMENEZ BOHME - PR071345
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
INTEMPESTIVIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
CONHECIDO.
1. O prazo para interposição de agravo regimental, em processo penal, é
de cinco dias, de acordo com os arts. 39 da
e 258 do
Lei n. 8.038/1990
RISTJ.
2. No caso, a decisão agravada foi disponibilizada no Diário de Justiça
Eletrônico em
e considerada publicada em
6/2/2026
9/2/2026.
3. Todavia, o agravo regimental foi protocolado somente no dia
fora, portanto, do quinquídio legal.
19/2/2026,
4. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
30/04/2026
06/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56528933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/05/2026 15:05:31
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 8f709a8b-cd2c-4eae-84a6-607470a15805

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA56528933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/05/2026 15:05:31
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 8f709a8b-cd2c-4eae-84a6-607470a15805

AgRg no HABEAS CORPUS No 1070212 - PR(2026/0031341-6)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: ESMAELO FAYAD PORTES
ADVOGADOS
: THIAGO LUIZ PORTES WENDLING - PR062129
DANIEL PERIZONIUS GIMENEZ BOHME - PR071345
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
INTEMPESTIVIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
CONHECIDO.
1. O prazo para interposição de agravo regimental, em processo penal, é
de cinco dias, de acordo com os arts. 39 da
e 258 do
Lei n. 8.038/1990
RISTJ.
2. No caso, a decisão agravada foi disponibilizada no Diário de Justiça
Eletrônico em
e considerada publicada em
6/2/2026
9/2/2026.
3. Todavia, o agravo regimental foi protocolado somente no dia
fora, portanto, do quinquídio legal.
19/2/2026,
4. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõe agravo regimental contra
ESMAELO FAYAD PORTES
decisão de fls. 531-533, em que indeferi liminarmente o habeas corpus.
No regimental, a defesa insiste no pedido de trancamento do processo
originário.
Documento eletrônico VDA56297839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:11:14
Código de Controle do Documento: 3db7ea9f-123b-4156-9392-360ddcbaeb95

Pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão do
feito ao órgão colegiado.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
O apelo é
.
intempestivo
Nos termos dos arts. 39 da
e 258 do Regimento
Lei n. 8.038/1990
Interno do Superior Tribunal de Justiça, é de
o prazo para a interposição de
5 dias
agravo regimental.
Vale ressaltar que, em
a
deste
27/4/2016,
Terceira Seção
Tribunal Superior, por meio do AgRg na Reclamação n.
manifestou
30.714/PB,
seu entendimento de que "o agravo contra decisão monocrática de Relator,
em controvérsias que versam sobre matéria penal ou processual penal,
nos tribunais superiores, não obedece às regras do novo CPC referentes
à contagem dos prazos em dias úteis (art. 219,
) e
Lei 13.105/2015
ao estabelecimento de prazo de 15 (quinze) dias para todos os recursos,
com exceção dos embargos de declaração (art. 1.003, § 5o,
)" (
Lei 13.105/2015
, Rel. Ministro
, 3a S.,
AgRg na Rcl n. 30.714/PB
Reynaldo Soares da Fonseca
DJe
.
4/5/2016)
Nesse sentido:
[...]
1. O prazo para interposição de agravo regimental, em matéria
penal, é de 5 (cinco) dias, nos termos da
e do
Lei n. 8.038/1990
caput, do RISTJ. Ademais, os prazos, no processo penal,
art. 258,
são contínuos e peremptórios, conforme dispõe o
caput,
art. 798,
do CPP.
2. Na espécie, a decisão monocrática foi disponibilizada no Diário
de Justiça eletrônico em
(quinta-feira), considerando-se
29/9/2022
publicada em
(sexta-feira), conforme certidão de e-STJ
30/9/2022
fl. 398. Desse modo, o prazo recursal de 5 (cinco) dias teve início
em
(segunda-feira), com término em
(sexta-
3/10/2022
7/10/2022
feira).
3. Não obstante, o presente agravo foi interposto perante este
Superior Tribunal apenas em
(e-STJ fls.
),
10/10/2022
402/405
sendo manifestamente intempestivo, portanto.
Documento eletrônico VDA56297839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:11:14
Código de Controle do Documento: 3db7ea9f-123b-4156-9392-360ddcbaeb95

4. Agravo regimental não conhecido.
(
, Rel. Ministro
AgRg no REsp n. 2.010.343/SP
Reynaldo
, 5a T., DJe 1o/
)
Soares da Fonseca
12/2022

No caso, a decisão agravada foi disponibilizada no Diário de Justiça
Eletrônico em
e considerada publicada em
6/2/2026
9/2/2026.
Todavia, o agravo regimental foi protocolado somente no dia 19/2/2026,
.
fora, portanto, do quinquídio legal
Destaco que a alegada "indisponibilidade técnica e inconsistência no
sistema de peticionamento eletrônico" arguida às fls. 545-546 não foi comprovada
pela defesa.
Ante o exposto,
.
não conheço do agravo regimental
Documento eletrônico VDA56297839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:11:14
Código de Controle do Documento: 3db7ea9f-123b-4156-9392-360ddcbaeb95

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.070.212 / PR
Número Registro: 2026/0031341-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00104821020248160013 104821020248160013
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DANIEL PERIZONIUS GIMENEZ BOHME
ADVOGADO
: DANIEL PERIZONIUS GIMENEZ BOHME - PR071345
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
PACIENTE
: ESMAELO FAYAD PORTES
ADVOGADO
: THIAGO LUIZ PORTES WENDLING - PR062129
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA -
COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ESMAELO FAYAD PORTES
ADVOGADOS : THIAGO LUIZ PORTES WENDLING - PR062129
DANIEL PERIZONIUS GIMENEZ BOHME - PR071345
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
Documento eletrônico VDA56493601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:48:41
Código de Controle do Documento: 6642d1d3-432b-4f35-8854-a8855ed6279a

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 30/04/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
06/05/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56493601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:48:41
Código de Controle do Documento: 6642d1d3-432b-4f35-8854-a8855ed6279a